Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-62.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700712-62.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALACE ALVES DE LIMA, WALLYSTON ALVES DE LIMA EMBARGADO: GUSTAVO RESENDE CAMILO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo WALACE ALVES DE LIMA e WALLYSTON DE LIMA (réus), contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, que negou provimento à apelação por eles interposta e deu parcial provimento à apelação de GUSTAVO RESENDE CAMILO (autor). Os embargos de declaração foram julgados em 25/11/2022. O autor noticiou descumprimento do acordão. Requer que seja oficiado o Distrito Federal ou o Cartório do 1o ofício do Núcleo Bandeirante – DF para efetuar a baixa do protesto em seu nome. Contudo, após o julgamento dos embargos de declaração, exauriu-se a competência da instância recursal sobre o tema. A notícia de descumprimento da decisão judicial, bem como o pedido de seu cumprimento devem ser direcionado à instância de origem. Intime-se o autor para redirecionar o pedido à instância de origem. Após, à Secretaria para providências. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator